Tribunal: TJMT
Processo: 1035334-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035334-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Expropriação de Bens, Liminar, Partilha]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA RAD - CPF: 006.093.861-74 (AGRAVANTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI - CPF: 690.790.131-53 (AGRAVADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), D. R. J. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C PENSÃO ALIMENTÍCIA, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA
-

PARTILHA DE BENS – ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMUM – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA E RESPECTIVA AVALIAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO COMANDO
SENTENCIAL
–

DECISÃO REFORMADA

– RECURSO PROVIDO
.

1.

O c
umprimento de sentença deve observar, obrigatoriamente, o comando judicial nela contida, qual seja, a alienação dos bens comuns e a efetiva partilha só poderá ocorrer após a realização
da liquidação da sentença e a devida avaliação dos bens
,
na forma como determinada pelo juízo sentenciante
.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agra
vo de instrumento, com pedido liminar
, interposto por
PATRICIA PEREIRA RAD
contra a decisão
proferida n
o

Cumprimento de Sentença
iniciado nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia, Guarda e Regulamentação de Visita

em trâmite perante o juízo da
1ª
Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Cuiabá
/MT

pelo requerida e agravado

PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI
,
que

deferiu o pedido de alienação do imóvel
comum localizado
na Rua Mário Palma, Condomínio Palm Village, nº 521, Quadra A, Casa 14, Cuiabá/MT, com desocupação
até o momento de imitir o comprador na posse do imóvel
(ID
175691657
).

Em suas razões recursais (ID
257859672
)
,
a agravante sustenta que
o magistrado singular não poderia ter deferido o pedido formulado no cumprimento de sentença e autorizado a expedição de alvará em nome exclusivo do agravado
autorizando a alienação do imóvel comum
,
sem estabelecer qualquer condição
e sem a aquiescência da agravante
,
já que é a coproprietária do bem.

Assevera que
o agravado pretende vender o imóvel comum no qual a agravante reside
na companhia do filho comum, atualmente com 09 anos de idade e diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista
, o que representa uma verdadeira violência patrimonial.

Alega que a decisão agravada deixou de considerar as peculiaridades do caso que é extremamente conflituosa e com fortes evidências de fraude, contrariando totalmente o dispositivo da sentença exequenda.

Esclarece que todos os bens comuns estavam na posse exclusiva do agravado, com exceção do imóvel que serve de residência para a agravada e seu filho menor, tendo sido determinado em sentença que a partilha dos bens só ocorreria após a liquidação da sentença e avaliação
,

haja
vista as reiteradas alegações de que o agravado teria cometid
o
diversas fraudes no decorrer do processo, como a transferência de bens
a
terceiros.

Pontua que se a decisão não for reformada
,
o agravado poderá alienar o imóvel para quem bem entender, pelo preço que desejar, sem a anuência da agravante e depois sumir como sempre fez, havendo comprovação nos autos de que o único bem imóvel restante é o que serve de residência à agravante e seu filho.

Sob tais argumentos, requer a concessão da liminar recursal
para suspender a decisão agravada
e
,
no mérito, o provimento do presente recurso
para que a decisão seja reformada
,
de modo a cassar a autorização de venda outrora concedida e cancelado o respectivo alvará
.

A liminar recursal foi
deferida (ID
258363919
).

F
orma prestadas informações
no
ID
258843169
.

Sem c
ontrarrazões (ID
265552271
).

No ID
272779882
foi aportado aos autos manifestação
do MP pela ausência de interesse a justificar a intervenção ministerial

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
a agravante

PATRICIA PEREIRA RAD
ajuiz
ou

Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia, Guarda e Regulamentação de Visita, com Pedido de Tutela Provisória Cautelar
em
face
de
PAULO CESAR DE ALMEIDA JOSETTI
, aduzindo, em síntese,
ter convivido com o agravado em regime de união estável durante aproximadamente 06 anos,
no período de 2014 até julho de 2020, advindo deste relacionamento o nascimento de
um único filho
D.R.J.
em abril de 2015, além de ter sido amealhado patrimônio comum durante a vida em comum representado por bens móveis, imóveis e direitos, os quais pretende partilhar
(ID 161270737
– autos originários
).

Após o normal prosseguimento do feito
,
sobreveio a sentença de procedência
.

Após o trânsito em julgado da sentença de procedência (ID
166243011
– autos originários) o requerido se manifestou requerendo o início da fase de cumprimento de sentença (ID
165979039
– autos originários), o que foi deferido pelo juízo condutor do feito (ID
167823460
– autos originários).

Na sequência
,
o agravado se manifestou requerendo autorização judicial para alienação do imóvel
localizado na Rua Mário Palma, Condomínio Palm Village, nº 521, Quadra A, Casa 14, Cuiabá/MT, com desocupação imediata, inclusive com utilização de força policial se necessário e o depósito judicial de 50% do valor da venda
(ID
169763559
– autos originários).

Ao analisar o pedido formulado pelo agravado
,
o juízo condutor do feito proferiu decisão deferindo
parcialmente os pedidos
,
autorizando a venda imediata do imóvel com o depósito judicial de 50% do valor da venda, sendo indeferido apenas o pedido de desocupação imediata em razão de a agravante residir no imóvel junto ao filho comum
(ID
175691657
– autos originários).

Irresignada com a decisão que autorizou a venda
,
interpõe a agravante o presente recurso.

Pois bem.

Consoante se depreende dos autos,
consta expressamente da sentença proferida nos autos da
Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Pensão Alimentícia, Guarda e
Regulamentação de Visita

que o juízo sentenciante determin
ou
a partilha dos bens somente após a realização da liquidação da sentença
e da avaliação dos bens
, conforme dispositivo abaixo transcrito (ID
156603646
– autos originários
)
.

“[...]
Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ademais, o patrimônio amealhado deverá ser partilhado entre as partes, nos moldes já definidos. Após a liquidação da sentença, com avaliação dos bens, deve ser realizada a venda ou indenização destes, respeitando-se o direito de preferência.

Condena-se a parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela requerente, correspondente a soma dos valores de todos os bens que passaram a integrar seu patrimônio em razão da meação realizada no feito, respeitada a proporção delimitada na partilha, qual seja, 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Transitada em julgado, procedam-se as baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, independentemente de nova determinação.

[...].”

É sabido
que
o cumprimento
de sentença deve obrigatoriamente observar
o comando judicial constante do título executivo judicial
, não sendo admitida a modificação das disposições estabelecidas
na sentença transitada em julgado, sob pena de violação à coisa julgada.

Portanto, tendo
o juízo sentenciante determinado que a efetiva partilha dos bens
só ocorreria após a
realização da liquidação da sentença e a devida avaliação dos bens
,
não
tem
como ser
autorizada a alienação do imóvel
localizado na Rua Mário Palma, Condomínio Palm Village, nº 521, Quadra A, Casa 14, Cuiabá/MT
, pois importaria em modificação do título executivo judicial
,
com a consequente violação à coisa julgada.

Assim, constata-se que razão assiste à agravante.

Desta forma
, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada
e
revogar
a decisão que havia autorizado a alienação do imóvel
localizado na Rua Mário Palma, Condomínio Palm Village, nº 521, Quadra A, Casa 14, Cuiabá/MT
,
para que seja
realizada a liquidação da sentença e a avaliação dos bens
,

na forma como determinad
o
pelo juízo sentenciante
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025